Tribunal: TJES
Processo: 5008693-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008693-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: YAN ALTOE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008693-47.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA e SOMPO SEGUROS S.A

RECORRIDO
: LUCIA IRENE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA RÉ. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Cuida-se de ação ajuizada por Yan Altoé e Lúcia Irene Da Silva em face de Nortes Transporte Comercio e Serviços Ltda. e Sompo Seguros S.A. Aduzem os autores que seu veículo foi abalroado por uma caminhão da ré Nortes Transporte quando se encontrava regularmente estacionado, com a autora Lúcia ainda em seu interior, ocasionando avarias na lateral direita. Relatam que o motorista da ré se evadiu do local e, ao acioná-la, esta se recusou a arcar com o prejuízo. Não obstante, afirmam que a ré acionou o seguro prestado pela ré Sompo, a qual pagou parte dos danos causados, precisando arcar com outros custos, porém, insuficientes para reparar o veículo integralmente. Narram que o veículo era utilizado pela autora Lúcia para exercício do seu trabalho em uma cooperativa de táxi, de modo que, em decorrência do sinistro, ficaram sem auferir renda para sustento da família. Dizem, ainda, que precisaram vender o veículo para quitar dívidas. Diante disso, postulam indenizações por danos materiais (emergente e lucros cessantes) e por dano moral.”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando as Rés em R$ 1.684,95, a título de dano material emergente; R$ 16.741,70, a título de lucros cessantes e R$ 2.500,00 de indenização por dano moral. Inconformados, ambos os Requeridos interpuseram recurso inominado impugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da transportadora para responder pelos danos causados por seu preposto; (ii) a comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes decorrentes do sinistro; e (iii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Constata-se que o condutor do veículo causador do acidente pertence a pessoa jurídica identificada como “Conversão Transportes Ltda.”, que presta serviços de transporte em favor da ré “Nortes Transporte Comercio e Servicos Ltda”, atuando aquela como preposto dela. A hipótese em comento configura verdadeira
culpa in eligendo
, de modo que a parte contratante responde solidariamente à parte contratada quando a última pratica ato ilícito, sem prejuízo a posterior ação regressiva. Dessa forma, a parte ré, ora recorrente, possui legitimidade passiva para responder pelos eventuais danos causados aos autores, a teor do que dispõe o artigo 932, inciso III do Código Civil. Nestes termos, rejeita-se a referida preliminar.

5. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente lide, em razão da necessidade de prova pericial. Após detida análise dos autos, entendo por incabível a prova reclamada, tendo em vista que em nada contribuiria para o deslinde da questão. Os fatos encontram-se devidamente comprovados por farta documentação apresentada pelos litigantes, não havendo, portanto, qualquer questão a ser analisada por meio de prova técnica. Afasto a preliminar.

6.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Salienta-se que o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma as teses suscitadas pela defesa, mormente quando encontra motivações suficientes para formar sua convicção, sendo suficiente a análise dos argumentos capazes de, em tese, possibilitar a conclusão da decisão, conforme dispõe o art. 489, § 1º, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, Alta Corte com a missão constitucional de interpretação acerca das leis infraconstitucionais (CFRB/88, art. 105, inciso III), pacificou o entendimento relativo ao mencionado dispositivo do CPC, nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] O juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial. [...]
” (AgInt no REsp 1760025/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019), “
[...] o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese do juízo
a quo
, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
” (AgInt no AREsp 1266376/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019), “
Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada.
” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). Rejeita-se, em tais termos, a referida preliminar.

7. Do mérito. Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8. A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

9. Com base nessas premissas, concluiu-se, pelo conjunto probatório, que o preposto do requerido foi o causador do acidente, colidindo com o veículo do autor que estava regularmente estacionado na via lateral (ID. 11483974), não assumindo seu ônus no evento danoso. Neste caso, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. Com isso, comprovado os danos e o nexo de causalidade, sendo praticado pelo requerido, necessária a sua condenação à indenização por danos materiais, conforme bem decidido pelo Juízo de origem.

10. Assim, a autora faz jus ao ressarcimento do valor pago pelo reparo do veículo, o qual corresponde a R$ 1.384,95, conforme demonstrado em nota fiscal de ID. 11483971. No tocante ao termo de quitação apresentada pela seguradora (ID. 11484440), verifica-se que não discrimina de forma pormenorizada quais foram os reparos realizados pela oficina e as peças trocadas, razão pela qual coaduno com o Juízo sentenciante no sentido de que o respectivo termo não afasta o pagamento dos defeitos ocultos detectados após o reparo. Por fim, restou comprovado nos autos que a requerente utilizava o veículo para atividades comerciais (ID. 11483973), fazendo jus daquilo que deixou de lucrar em razão do sinistro (lucro cessante). Acerto do ato sentencial.

11. Por fim, considerando o abalo emocional decorrente da colisão, resta configurado o dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

12. CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo inalterada a sentença proferida na origem.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condenam-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)